Tribunal: TJMT
Processo: 1023983-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023983-36.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MIRIAN PIZOTO DE QUEIROZ - CPF: 388.201.531-49 (RECORRIDO), HEDEVAM COELHO BORGES - CPF: 240.547.201-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO
.
FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
. PENSÃO POR MORTE.
UNIÃO ESTÁVEL
.
REQUISITOS PREENCHIDOS
.
SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PENSÃO DEVIDA
A
COMPANHEIRA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO. DIREITO AO PAGAMENTO DESDE A DATA DO ÓBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR No 524/2014

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação
de
cobrança de pensão por morte
ajuizada
em face do
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, objetivando a concessão d
o benefício
em decorrência do falecimento
d
o
senhor
Pedro Alcantara de Moraes,
em
20.03.2020
. Requer seja
determinada a concessão da pensão por morte, além da condenação do
demandado ao pagamento dos valores retroativos
desde a data do requerimento administrativo
. Aduz que apesar de realizar o requerimento administrativo dentro do prazo legal o benefício foi indeferido em razão da ausência do reconhecimento da união estável,

por
via judicial, apesar de existira a escritura de união estável, via cartório.

Pois bem, o cerne da controvérsia reside em saber se a reclamante possui direito ao recebimento de valores retroativos de pensão por morte, desde a data
do requerimento administrativo
. E após detida análise dos autos, tenho que a sentença não comporta nenhum reparo.

A verossimilhança do direito invocado encontra amparo no contexto probatório carreado nos autos, visto que comprovada a dependência d
a
demandante q
ue convivia em união estável
com o servidor público até a data
da sua morte
no ano de 20
2
0
.

Em que pese o indeferimento administrativo do benefício previdenciário por não reconhecer a dependência econômica d
a
requerente, foi juntada vasta documentação que comprova que as partes conviviam em união estável até o óbito d
o
servidor
, inclusive com escritura
publica
anterior a data do óbito.

Deste modo, restou demonstrado nos autos a existência dos requisitos necessários para a concessão do benefí
cio postulado pela parte autora, razão pela qual,
mantenho a sentença que concedeu a pretensão de
concessão de pensão por morte
a
autor
a
, com amparo no artigo
247
, I, da LC
524/2014
, a contar da data do
requerimento administrativo.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Por outro lado, em juízo de equidade,
condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3o, I do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025